Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Processo : 0711971-05.2019.8.07.0001 DESPACHO Do cotejo dos autos, verifica-se que, diante da renúncia do causídico anterior, a apelante fora intimada para regularizar a representação processual, todavia não fora localizada, embora efetuada a diligência no endereço constante nos autos. Daí, presumiu-se válida a intimação e, não regularizada a representação processual no prazo assinalado, sobreveio a decisão de não conhecimento da apelação. Da decisão de não conhecimento do recurso, a apelante fora intimada por meio de Aviso de Recebimento, o qual retornara cumprido e fora juntado aos autos em 10.08.2020[1], malgrado posteriormente também tenha sido devolvido o envelope, com anotação de “recusado”, denotando aparente não cumprimento da diligência[2]. Com efeito, constata-se que, na intimação da decisão de não conhecimento, o endereço anotado refere-se, na verdade, ao escritório do advogado renunciante, sendo, portanto, nula a diligência. Nada obstante, desnecessária nova intimação da apelante quanto ao não conhecimento do apelo, diante da ciência inequívoca em 02.09.2020, momento em que iniciou o prazo para eventual insurgência em relação a essa decisão, considerando o comparecimento aos autos e regularização da representação processual[3]. À míngua de apresentação do recurso cabível em face da decisão que não conheceu da apelação, certifique a Secretaria o decurso do prazo e baixem-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18532438 e 18532439. [2] Id. 18566360 e 18566363. [3] Id. 19302226 e 19302227.